Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-11.2016.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Cobrança pela ré de débito declarado inexigível em ação anteriormente proposta – Inadmissibilidade – Responsabilidade configurada – Dano moral – Ocorrência – Pretensão à majoração da indenização fixada na sentença recorrida em R$ 1.500,00 – Inadmissibilidade – Autor não teve aqui o seu nome negativado e já obteve, em ação anterior, a condenação da ré

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Cobrança pela ré de débito declarado inexigível em ação anteriormente proposta – Inadmissibilidade – Responsabilidade configurada – Dano moral – Ocorrência – Pretensão à majoração da indenização fixada na sentença recorrida em R$ 1.500,00 – Inadmissibilidade – Autor não teve aqui o seu nome negativado e já obteve, em ação anterior, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 – O valor arbitrado na sentença decorreu de tais circunstâncias e atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Honorários advocatícios e custas processuais - Sucumbência recíproca das partes – Ocorrência – Autor decaiu do pedido declaratório e a ré decaiu do pedido indenizatório – Manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Necessidade de se observar, no entanto, que cada parte pagará ao advogado da parte adversária os honorários advocatícios, descabendo a condenação de cada uma ao pagamento de tal verba ao seu próprio advogado, como constou da sentença, não sendo possível, ainda, a compensação de valores, conforme dispõe o § 14 do art. 85 do CPC/2015.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade relativamente ao autor, ante a gratuidade processual que lhe foi concedida.
Recurso desprovido, com observação.